Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003689-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IRACEMA SERENER DOS SANTOS - CPF: 208.022.501-49 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SERENER DOS SANTOS - CPF: 442.607.251-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória proposta por Iracema Serener dos Santos, rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, bem como manteve os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade ou omissão no acórdão por não ter sido realizado o distinguishing em relação ao Tema 1150 do STJ, que, segundo o embargante, não seria aplicável, pois a demanda trataria apenas de discussão sobre índices de correção monetária; e (ii) saber se houve omissão na análise dos arts. 9o, §8o, do Decreto no 72.276/1973 (com redação dada pelo Decreto no 4.751/2003) e 10 da LC no 26/1975, que, segundo o embargante, atribuiriam à União a responsabilidade pela remuneração das contas PASEP.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, considerando que a demanda versa sobre falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, má gestão dos recursos e alegados desfalques, e não se limita à mera discussão sobre índices de correção monetária.

4. A alegação de omissão quanto aos dispositivos invocados não prospera, pois o acórdão contém fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pela parte.

5. Restou configurado o caráter infringente dos embargos, os quais visam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

6. Não obstante, afasta-se, neste momento, a aplicação de multa por embargos protelatórios, advertindo-se, contudo, o embargante de que a reiteração de embargos com a mesma finalidade ensejará a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão de primeiro grau, ao promover o saneamento do processo na ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Iracema Serener dos Santos, rejeitou as preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo Banco do Brasil, bem como a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora.

No acórdão embargado, este colegiado manteve integralmente a decisão agravada, reconhecendo: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda; (iii) a inexistência de prescrição da pretensão e (iv) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte autora (Cf. Id. no 286336372).

Nos embargos de declaração, o Banco do Brasil sustenta que o acórdão padece de obscuridade e omissão, por não ter realizado o necessário distinguishing em relação ao Tema 1150 do STJ, alegando que o caso concreto não trata de desfalques ou saques indevidos em conta PASEP, mas sim da pretensão de substituição dos índices legais de correção monetária por outros mais vantajosos.

Aduz, ainda, que o acórdão não se manifestou acerca da suposta violação ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76, com redação dada pelo Decreto no 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, dispositivos que, segundo sustenta, atribuiriam à União a responsabilidade exclusiva pela definição dos critérios de remuneração das contas PASEP.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e declarar a competência da Justiça Federal (Id no 286461395).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios alegados e afirmando que os embargos possuem nítido caráter protelatório e infringente, buscando apenas rediscutir matérias já decididas. Requer o não acolhimento dos embargos e, caso sejam considerados manifestamente protelatórios, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC (Cf. Id. no 289345363).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 287634894.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

O embargante alega que o acórdão deveria ter realizado o necessário distinguishing em relação ao Tema 1150 do STJ, sustentando que o caso não versa sobre falhas na prestação de serviços ou desfalques em conta PASEP, mas apenas sobre índices de correção monetária.

Sem razão.

O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Da análise atenta dos autos revela que a causa de pedir da ação originária não se limita à mera discussão sobre índices de correção monetária, como pretende fazer crer o embargante. Na verdade, a autora alega efetivas falhas na administração da conta PASEP pelo banco, incluindo suposta má gestão dos recursos e possíveis desfalques, o que se insere perfeitamente na hipótese descrita no Tema 1150 do STJ.

Como bem destacado no acórdão embargado, a pretensão indenizatória da parte autora está baseada na alegação de
“má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los
”, conforme consignado expressamente no texto do acórdão.

Esse quadro fático enquadra-se precisamente na hipótese contemplada pelo STJ quando fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem
“eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques”.

Portanto, não há qualquer obscuridade na aplicação do precedente vinculante ao caso concreto, sendo descabida a pretensão de realizar o distinguishing para afastar sua incidência.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, e ao artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975, também não assiste razão ao embargante.

O fato de o acórdão não mencionar expressamente tais dispositivos não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, posto que é pacífico que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, tampouco a responder, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

No caso concreto, o acórdão analisou de forma detida a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1150, e na própria natureza da relação jurídica posta na demanda.

Com efeito, ficou expressamente consignado que a legitimidade do banco decorre do fato de que a controvérsia envolve falhas na administração da conta, na gestão dos recursos e na aplicação dos rendimentos, e não questionamento sobre a política de definição dos índices de remuneração das contas PASEP, que compete exclusivamente à União.

Portanto, a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para afastar a alegada omissão, razão pela qual também não há como prosperar esse argumento.

Por fim, verifica-se que os presentes embargos de declaração ostentam nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é manifestamente incabível na via eleita.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria objeto do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, uma vez sanada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a correção implique, necessariamente, a modificação do julgado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Logo, não sendo verificada a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há como acolher os embargos para conferir-lhes o efeito modificativo pretendido.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025